Tribunal: STF
Processo: ARE 1366127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4):



    “RECURSO INOMINADO. LC 100/2007. TEMA 608 – STJ. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado (Tema 1020 – STJ). 2. Ajuizado o feito após o prazo estipulado no Tema 608/STJ, ou seja, 5 (cinco) anos do referido julgado (13/11/2019), a parte possui o direito dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ingresso da ação. 3. Recurso inominado a que se da provimento.”



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos, quanto à aplicação do Tema 608 aos contratos que envolvam a Administração Pública, será resolvida no âmbito do Tema 1189, cujo recurso paradigma é o RE 1.336.848, de relatoria do Min.Gilmar Mendes, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente